Tribunal: TJSP
Processo: 1002146-55.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito – Instrumento firmado pelo Autor que previa ostensivamente a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos do Autor realizado sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto expressamente contratado, traduzindo pagamento mínimo do crédito concedido, com a finalidade de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito – Instrumento firmado pelo Autor que previa ostensivamente a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos do Autor realizado sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto expressamente contratado, traduzindo pagamento mínimo do crédito concedido, com a finalidade de amortizar o débito da parte, sem enriquecer ilegalmente o Banco - Prova extintiva do direito do Autor devidamente produzida pelo Réu – Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil Sentença mantida – Recurso não provido.